Tribunal: TJES
Processo: 5007296-10.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007296-10.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO DE SOUZA DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007296-10.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

SEBASTIAO DE SOUZA DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude nas contratações de empréstimos consignados, que foram realizados sem o seu conhecimento, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para 1) CONDENAR o BANCO PAN S.A a pagar o autor SEBASTIAO DE SOUZA DIAS o valor de R$ R$ 4.207,92 (quatro mil, duzentos e sete reais e noventa e dois centavos, JÁ EM DOBRO, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; 2) CONDENAR o BANCO PAN S.A a pagar o autor SEBASTIAO DE SOUZA DIAS o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº.0229014813585. Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por necessidade de produção de prova pericial e a prescrição quinquenal da pretensão do direito do autor. No mérito, sustenta a regularidade do contrato, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de danos morais.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar. Em relação à alegação de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Desta forma, também REJEITO tal preliminar.

6. No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação do empréstimo consignado, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o consentimento da parte autora. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor sofreu com os descontos de empréstimos que nunca contratou.

7. A restituição deverá ser paga em dobro conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ante a evidente violação à boa-fé, conforme entendimento do STJ em EAREsp 676608/RS. A compensação já foi autorizada em sentença. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

8. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pela aplicação do entendimento de sua Súmula 54 para o caso de Dano Material, como pode ser observado abaixo:

“Quanto aos juros legais, o
dies a quo
de sua incidência é a data do evento danoso (Súmula n. 54-STJ).”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 660.044-RS (2004/0096218-0)

E em relação à correção monetária, aplicou o entendimento da súmula 362 do STJ para o Dano Moral.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

10.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.